Tribunal: STF
Processo: AI 680837
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
Para negar seguimento ao
   recurso extraordinário, a decisão agravada fundamentou-se na
   ausência de prequestionamento da questão constitucional alegada e
   no óbice das Súmulas 279, 282, 356 e 454 desta Corte, fundamentos
   esses que não foram impugnados pela parte agravante, o que
   inviabiliza o presente recurso.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.